Tribunal: TJDFT
Processo: 0017129-10.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 817/STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 1.040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão no 830232) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF, (Tema de Repercussão Geral no 817), segundo o qual “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional.
2 – Sendo constitucional a Lei Distrital no 4.732/2011 e não se enquadrando a empresa Ré na exceção contida no artigo 3o da aludida Lei, deve prevalecer a remissão do crédito tributário cujo ressarcimento ao erário é perseguido pelo Parquet, descabendo falar-se em não aplicação dos ditames legais ao caso concreto. Constata-se, pois, a perda superveniente do interesse processual, que impõe a extinção do Feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível provida.